Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. A CIÊNCA DO DIREITO É, SOBRETUDO, BOM SENSO! INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR 13). RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização de matrícula junto à CETEB, bem como de realização das provas do supletivo, antes que o impetrante complete 18 (dezoito) anos, para fins de efetivação de matrícula em faculdade. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência recursal, para, atribuindo efeito ativo ao recurso, conceder a liminar para determinar a autoridade coatora que realize a matrícula da Impetrante e permita que ela se submeta às provas de antecipação da conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida.
2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Ciência da Computação no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP para matrícula e ingresso no 2o semestre letivo de 2023, além da aprovação na 1a fase do Vestibular da Insper 2023.2 de São Paulo. 2.2. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2.3. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. 2.4. Precedente: “(...) II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.” (07130554420198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 09/07/2020). 2.5. Muito embora o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.807.0000), tenha, equivocadamente, a juízo deste julgador, firmado a tese da impossibilidade de utilização do ensino supletivo como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, estando reservado ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o referido acórdão, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC. 2.6. Jurisprudência do STJ: “(...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC).” (REsp n. 1.976.792/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, jJe de 20/06/2023). 2.7. Nesse contexto, está caracterizada a probabilidade de provimento da tese recursal. 2.8. Quanto ao perigo da demora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos, impreterivelmente até 21/07/2023.
3. Agravo de instrumento provido.